Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1024740-21.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JARDIM GLÓRIA VÁRZEA
Recorrente: JACKSON HERMELIANDO DE ARAUJO CRISPIM
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NITIDAMENTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE SIMILUTIDE ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. CONTRATO DIGITAL SEM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA AUTENTICIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente JACKSON HERMELIANDO DE ARAUJO CRISPIM postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrições indevidas oriundas de suposto débito com a empresa Recorrida.
3. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.
4. Caso em que o contrato supostamente firmado entre as partes não fora colacionado aos autos, sendo que, por outro lado, os documentos colacionados pela Recorrida deixam evidente a ocorrência de fraude. Isso porque a assinatura aposta no “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” é visivelmente distinta daquelas constantes dos documentos pessoais do Recorrente e demais documentos constantes dos autos.
5. No Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como o endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações do Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.
6. Fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024740-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKSON HERMELIANDO DE ARAUJO CRISPIM - CPF: 059.425.501-58 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021